Tribunal: TJBA
Processo: 0021933-07.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021933-07.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSVALDO ALVARO DE JESUS NETO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS, THACIO FORTUNATO MOREIRA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO, BIANCA SANTANA CAVALCANTE DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em demanda indenizatória, na qual se discute a ocorrência de sinistro e o respectivo nexo causal. A parte autora alegou cerceamento de defesa em razão da não complementação do laudo pericial, apesar de reiteradas determinações judiciais nesse sentido e da ausência de resposta aos quesitos formulados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença sem a complementação da prova pericial, reputada necessária pelo próprio juízo de origem, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum.

III. Razões de decidir

A prova pericial mostra-se essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à apuração da causa do sinistro e do nexo causal, tendo o próprio juízo reconhecido reiteradamente a necessidade de complementação do laudo técnico.

Apesar de sucessivas determinações judiciais para que a perita respondesse aos quesitos formulados pela parte autora, a diligência não foi cumprida, sendo o processo julgado antecipadamente, indeferindo os pedidos formulados na exordial, sem a devida instrução probatória.

O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, compromete o contraditório e a ampla defesa, pois impede a análise de elementos probatórios potencialmente relevantes para a formação do convencimento judicial.

O provimento anterior de agravo de instrumento, determinando o regular prosseguimento da instrução com a complementação do laudo pericial, reforça a imprescindibilidade da prova e evidencia a nulidade da sentença proferida em descompasso com tal determinação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a complementação do laudo pericial e posterior novo julgamento.

Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a complementação de prova pericial considerada essencial ao deslinde da controvérsia. 2. A inobservância de determinação judicial para complementação de laudo pericial enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8024933-82.2020.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 12.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0021933-07.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante PAULO MANOEL DOS SANTOS e como apelada CAIXA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.